Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO ANS. ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195/09. ANULADO. ACÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES. RESOLUÇÃO 455/20.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei no 9.656/98, e pelo enunciado da súmula 608 do STJ.

2. A Resolução n. 455/20 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelização de doze meses e a prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias para rescisão de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101.

3. A sentença transitada em julgado em 8.10.2018, declarou nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/09, da ANS, autorizando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de doze meses de permanência e dois meses de pagamento antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado.

4. A controvérsia aplica-se indistintamente aos consumidores de o todo território nacional, com fundamento no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, e com base em decisão proferida no AgRg no REsp no 1.545.352/SC, no qual restou decidido que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos.

5. Deu-se provimento ao recurso.